Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722856-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA AGRAVADO: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga de Lira com a finalidade de modificar a decisão (ID 95433447, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação civil ex delicto, n. 0709529-08.2020.8.07.0009, que manteve a decisão de ID 91403422 proferida nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Aos 17 de novembro de 2020 foi realizada a audiência de conciliação, tendo a parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação. Assim, dia 09/12/2020 foi o último dia para apresentação de resposta, tendo a parte requerida apresentado contestação apenas no dia 16/12/2020. Desta forma, decreto-lhe a revelia, conforme art. 344 do CPC, e determino o julgamento antecipado do feito (art. 355, II, do CPC). Anote-se a conclusão para sentença. Ao compulsar os autos, verifico que ausente ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. É sabido que o pedido de reconsideração não tem aptidão de reabrir o prazo recursal. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que o agravante pretende efetivamente modificar é anterior a decisão que ele menciona na petição do agravo, ou seja, o inconformismo do agravante é direcionado ao conteúdo da decisão de ID 91403422, a qual foi disponibilizada no Dje em 08.06.2021 e publicada em 09.06.2021. Data em que o agravante apresentou pedido de reconsideração dessa decisão. A fluência do prazo para interposição de recurso é contado da primeira decisão, não da segunda (ID 95433447, do processo de referência), que tão somente confirmou o que foi decidido anteriormente, em resposta ao pedido de reconsideração de ID 94152306 formulado pelo agravante. Portanto, a intempestividade é patente, tendo em vista que o prazo recursal findou em 30.06.2021 e o presente agravo foi apresentado somente em 15.07.2021. Assim, a intempestividade, requisito objetivo de admissibilidade recursal obsta o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de vício insanável. Diante do exposto, em razão da estampada intempestividade recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oportunamente, promova a Secretaria conforme o disposto na Portaria Conjunta n. 31/2009, desta egrégia Corte. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021, 16:33:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator